Tribunal: TJSP
Processo: 2179851-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Ausência de óbice à presente execução e à perícia determinada, no tocante a outros processos mencionados. Determinação de realização de pericia para sanar a controvérsia do valor do débito. Acolhimento dos honorários estimados pelo Douto Perita no valor de R$15.000,00. Alegação de alto valor a título de honorários. Impossibilidade de fixação definitiva dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Ausência de óbice à presente execução e à perícia determinada, no tocante a outros processos mencionados. Determinação de realização de pericia para sanar a controvérsia do valor do débito. Acolhimento dos honorários estimados pelo Douto Perita no valor de R$15.000,00. Alegação de alto valor a título de honorários. Impossibilidade de fixação definitiva dos honorários antes da elaboração do laudo. Grau de dificuldade do trabalho, tempo despendido e demais fatores que somente serão verificados quando da sua apresentação. Respeito ao princípio da razoabilidade. Fixação dos honorários periciais provisórios em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179851-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
IKRO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA., ROBERTO HENRIQUE
KROLIKOWSKI e LUIZA JUSSARA SCHIEFELBEIN KROLIKOWSKI, é
agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL ITÁLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179851-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 35721
Agravo de instrumento n. 2179851-67.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Ikro Componentes Automotivos Ltda. e outros
Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Itália
Agravo de instrumento. Ação de execução. Ausência de
óbice à presente execução e à perícia determinada, no
tocante a outros processos mencionados. Determinação de
realização de pericia para sanar a controvérsia do valor do
débito. Acolhimento dos honorários estimados pelo Douto
Perita no valor de R$15.000,00. Alegação de alto valor a
título de honorários. Impossibilidade de fixação definitiva
dos honorários antes da elaboração do laudo. Grau de
dificuldade do trabalho, tempo despendido e demais fatores
que somente serão verificados quando da sua apresentação.
Respeito ao princípio da razoabilidade. Fixação dos
honorários periciais provisórios em R$5.000,00 (cinco mil
reais).
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
razão do r. decisão de fls. 1461/1462, que foi proferida nos autos da ação de
execução de processo n. 1083191-63.2013.8.26.0100, que dispôs sobre a realização
de perícia para atualização do débito e fixou os honorários periciais em R$15.000,00
e indeferiu o pedido de suspensão da execução.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, que
não foram demonstradas “situações excepcionais aptas a justificar o alto valor
requerido e arbitrado”; que a necessidade de realização de perícia e seus encargos são
objeto de outro recurso de agravo de instrumento de processo n.
2001585-58.2020.8.26.0000; que já havia sido determinada a suspensão da execução
a fls. 1362 e 1429; que devem ser consideradas as garantias com valor provisório;
que o valor arbitrado de R$15.000,00 antes da realização da perícia e da apresentação
do laudo é excessivo; que o título objeto da execução está sendo discutido na ação
revisional de n. 0196597-16.2012.8.26.0100; que também estão em tramitação
oposição de processo n. 1066614-10.2013.8.26.0100 e embargos à execução de
processo n. 1009013-75.2015.8.26.0100; e, que a realização de perícia se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179851-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inútil nesse momento processual.
A fls. 62, foi deferido o pedido liminar para suspender os
efeitos da r. decisão recorrida.
A fls. 64/67, foi proferido acórdão por esta Colenda 22a
Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
no qual não foi conhecido o recurso com determinação de redistribuição à 11a
Câmara de Direito Privado, por prevenção, em decorrência do julgamento de recurso
anterior.
Após, houve oposição de embargos de declaração, os quais
foram acolhidos por esta Colenda 22a Câmara de Direito Privado, em cujo acórdão de
fls. 214/216 foi reconhecida a sua prevenção, tendo em vista o julgamento de recurso
anterior àquele julgado pela 11a Câmara de Direito Privado. No mencionado acórdão
de fls. 214/216, também foi determinado o retorno dos autos a esta relatoria para
julgamento do presente recurso.
Recurso devidamente processado.
É relatório.
Por proêmio, ao agravo de instrumento de processo n.
2001585-58.2020.8.26.0000, também interposto pela ora agravante, foi negado
provimento, mostrando-se relevante a reprodução da sua ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de
título extrajudicial. Decisão que nomeou perito
para elaboração do real valor da dívida, e
determinou que os honorários periciais sejam
rateados entre as partes. Inconformismo. Juiz que
é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir
pela realização daquelas que entende necessárias
para uma melhor instrução do feito. Inteligência
do artigo 95, do Código de Processo Civil. Prova
determinada de ofício. Honorários periciais que
devem ser rateados entre as partes. Decisão
mantida. Agravo não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179851-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O referido acórdão foi proferido em 30/07/2020 e transitou
em julgado em 27/08/2020, conforme se verifica a fls. 172/178 e 181 dos seus
respectivos autos.
E, no tocante aos mencionados processo de n.
0196597-16.2012.8.26.0100,
1066614-10.2013.8.26.0100
e
1009013-75.215.8.26.0100, não foi apresentado pela agravante nenhum r. “decisum”
que seja óbice ao andamento da presente execução e à realização da perícia
determinada.
Então, prossigamos.
Conforme se depreende das normas e princípios do Código
de Processo Civil, os honorários periciais são fixados de acordo com o livre e
prudente arbítrio do magistrado, que deverá levar em consideração, no momento de
sua fixação, a importância da causa, o tempo exigido para o serviço, o grau de zelo
profissional e a presteza na execução do trabalho realizado pelo(a) perito(a).
Com a devida vênia e respeito, a estipulação do valor total
dos honorários periciais não deve ser determinado em momento processual em que o
MM. Juízo "a quo" ainda não tem conhecimento de todos os elementos próprios e
indispensáveis à realização da prova pericial.
Somente após a apresentação do laudo definitivo é que o
Nobre e Douto Julgador terá elementos suficientes para a mensuração do grau de
dificuldade, das providências que foram tomadas e do tempo despendido para a
elaboração do trabalho técnico pelo Ilustre Expert, sendo, data venia, prematuro,
antes disso, o estabelecimento de valores definitivos.
Assim, é salutar que, com base na estimativa de honorários
apresentada pelo Ilustre Perito, o Magistrado fixe um valor provisório para o fim de
antecipação de despesas, diligências iniciais e elaboração do laudo.
O arbitramento final e definitivo dos honorários periciais
deverá se dar apenas após a apresentação do laudo, quando, em relação à estimativa
inicial, deverão ser considerados fatores como a natureza do trabalho desenvolvido,
o local da sua realização, o tempo despendido e o grau de dificuldade, sem que o
valor a ser fixado ofenda o princípio da razoabilidade.
Portanto, diante da natureza da ação e do conteúdo e volume

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179851-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
documental envolvido, de rigor a redução dos honorários arbitrados, a título de
honorários provisórios, para R$5.000,00 (cinco mil reais), para que o Nobre Perito
inicie o seu trabalho e apresente laudo, quando, então, ocorrerá o arbitramento
definitivo pelo MM. Juízo "a quo", sempre respeitada a sua discricionariedade.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para que
fixar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de honorários provisórios.
Roberto Mac Cracken
Relator